Tribunal: STF
Processo: ADI 875
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-24
Data de publicação: 2010-02-24

Ementa:
EMENTA: Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI n.° 875/DF, ADI 
   n.° 1.987/DF, ADI n.° 2.727/DF e ADI n.° 3.243/DF). Fungibilidade 
   entre as ações diretas de inconstitucionalidade por ação e por 
   omissão. Fundo de Participação dos Estados - FPE (art. 161, 
   inciso II, da Constituição). Lei Complementar n° 62/1989. Omissão 
   inconstitucional de caráter parcial. Descumprimento do mandamento 
   constitucional constante do art. 161, II, da Constituição, 
   segundo o qual lei complementar deve estabelecer os critérios de 
   rateio do Fundo de Participação dos Estados, com a finalidade de 
   promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes federativos. 
   Ações julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade, 
   sem a pronúncia da nulidade, do art. 2º, incisos I e II, §§ 1º, 
   2º e 3º, e do Anexo Único, da Lei Complementar n.º 62/1989, 
   assegurada a sua aplicação até 31 de dezembro de 2012.